Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA-DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA RECONHECIDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIDO DO CONSUMIDOR (EXECUTADO). CABIMENTO.
1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos”.
2. Nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
3. Observado que o título que aparelha a execução encerra relação de consumo e que a propositura de demanda no foro de eleição não atende o princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor (executado).
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante.